Tribunal: TJDFT
Processo: 0734885-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DO IPCA-E. DECISÃO DO JUÍZO QUE DETERMINOU SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACORDÃO PROFERIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCELA INCONTROVERSA. PROSSEGUIMENTO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 28. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE.
1. O Supremo Tribunal de Federal, ao julgar o Tema de Repercussão Geral 28, firmou a seguinte tese: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor".
2. Embora devido o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação ao valor incontroverso, deve ser observado o valor total da execução (inclusive a parte controvertida) para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado: precatório ou requisição de pequeno valor.
3. No caso, a parte incontroversa está abaixo do teto de expedição de RPV (10 salários-mínimos), porém o valor total executado supera tal limite. Assim, nos termos do Tema de Repercussão Geral 28, não é possível a expedição imediata de RPV.
4. Recurso conhecido e não provido.